Tribunal: TJSP
Processo: 0034956-63.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Repetição de indébito. Servidores Públicos Estaduais. Diferenças salariais. Incidência de Imposto de Renda na fonte, inclusive sobre os juros de mora. Cálculo que deve ser efetuado considerando-se o pagamento nos meses a que se referirem, separadamente. Incidência, ainda, das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos. Precedentes do C. STJ. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Repetição de indébito. Servidores Públicos Estaduais. Diferenças salariais. Incidência de Imposto de Renda na fonte, inclusive sobre os juros de mora. Cálculo que deve ser efetuado considerando-se o pagamento nos meses a que se referirem, separadamente. Incidência, ainda, das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos. Precedentes do C. STJ. Sentença de extinção sem conhecimento do mérito reformada. Aplicação do disposto no artigo 515, § 3o, do CPC. Parcial procedência do pedido. Recurso parcialmente provido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034956-63.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ARNALDO LACERDA, ANGELO DOMINGUES NETO, ALICE KEIKA KAJIYA
MATSUMOTO, ALZIRO TEIXEIRA MAGALHÃES, ANA MARIA MEDINA DO
VALE, ANTONIO BENEDITO FERES CAPÓSSOLI, ANTONIO DUARTE
CORDEIRO, BENTO GUANAES COSTA, DONAIR DA CLONCEIÇÃO
MESQUITA GONÇALVES, CARLOS ANTHERO ROXO, CARMEN HELOISA DE
MORAES REGO BARROS, DALVA BALDON RIBEIRO NOGUEIRA, DENÉSIO
ANTONIO GUILLEN, DILZA MARIA MENDES DE CASTRO, AUGUSTO
AGUIAR, ELIANA MENEZES SANSONI, DORIVAL FERREIRA, EURIDICE
RIBEIRO E SILVA, IRAMAIA LAMAS FERES, JOÃO BOSCO LEMOS,
MAFALDA ALVES GARRIDO RUSSO, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO,
MARIA DE LURDES SPECIAN ZABOTINI, MARIA EMILIA CAPÓSSOLI
TOLEDO, NELSON LESSI, ORLANDO PASCOALATO, TEREZA CARCASSOLA,
THEREZA PEREIRA SALLES MAGALHÃES e ZULMIRA SODRÉ RIBEIRO
MARTINS, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034956-63.2012.8.26.0053 -Voto no 14503
2
Apelação Cível no 0034956-63.2012.8.26.0053
Apelantes: Arnaldo Lacerda, Angelo Domingues Neto, Alice Keika Kajiya
Matsumoto, Alziro Teixeira Magalhães, Ana Maria Medina do Vale, Antonio
Benedito Feres Capóssoli, Antonio Duarte Cordeiro, Bento Guanaes Costa, Donair
da Clonceição Mesquita Gonçalves, Carlos Anthero Roxo, Carmen Heloisa de
Moraes Rego Barros, Dalva Baldon Ribeiro Nogueira, Denésio Antonio Guillen,
Dilza Maria Mendes de Castro, Augusto Aguiar, Eliana Menezes Sansoni, Dorival
Ferreira, Euridice Ribeiro e Silva, Iramaia Lamas Feres, João Bosco Lemos,
Mafalda Alves Garrido Russo, Maria Aparecida do Nascimento, Maria de Lurdes
Specian Zabotini, Maria Emilia Capóssoli Toledo, Nelson Lessi, Orlando
Pascoalato, Tereza Carcassola, Thereza Pereira Salles Magalhães e Zulmira Sodré
Ribeiro Martins
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14503
APELAÇÃO. Repetição de indébito. Servidores Públicos
Estaduais. Diferenças salariais. Incidência de Imposto de
Renda na fonte, inclusive sobre os juros de mora. Cálculo que
deve ser efetuado considerando-se o pagamento nos meses a
que se referirem, separadamente. Incidência, ainda, das tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos. Precedentes do C. STJ. Sentença de extinção sem
conhecimento do mérito reformada. Aplicação do disposto no
artigo 515, § 3o, do CPC. Parcial procedência do pedido.
Recurso parcialmente provido.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão
para, em consonância com o entendimento exarado pelo C.
STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que,
quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/167, acrescento que o
magistrado, considerando que a inicial é inepta e que os autores são
carecedores de ação, porque inviável a determinação do correto pagamento
neste processo, julgou extinto o processo sem conhecimento do mérito. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034956-63.2012.8.26.0053 -Voto no 14503
3
razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas
e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Inconformados, os autores apelam (fls. 171/184). Alegam
que se insurgiram contra o método de cálculo iníquo adotado pela FESP no
momento da retenção na fonte, cujo resultado foi a subtração de parcela de
renda muito maior do que a efetivamente devida, pois o pedido se
circunscreveu aos termos da lide a esse específico objeto; que há inequívoca e
estrita consonância entre os fatos narrados e o pedido, de molde a possibilitar o
exercício pleno do direito de defesa, não havendo que se falar em inépcia da
inicial; que o meio adequado para pleitear a restituição de diferença retida a
maior é, justamente, a ação de repetição de indébito, nos termos do artigo 165,
I, do CTN; que o juízo da execução não é competente para apreciar a relação
jurídica que exsurgiu no momento do depósito ocorrido nas ações ordinárias.
No mérito, alega que o critério de cálculo adotado pela
FESP resultou em retenção de imposto de renda de valor muito superior ao
efetivamente devido; que o servidor adquire direito aos vencimentos mês a
mês, à medida que completa o mês de trabalho e, justamente, por isso, o
imposto de renda, quando devido, é retido na fonte todos os meses; que o
procedimento adotado pela FESP para o cálculo do imposto de renda retido na
fonte está equivocado, o que impõe a sua retificação, com devolução aos
autores do que indevidamente retido a maior; que os juros moratórios têm
natureza indenizatória, com função de recompor o dano emergente e, por isso,
não constituem renda nova e, consequentemente, não acarretam o fato gerador
do imposto de renda. Assim, aguardam a reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034956-63.2012.8.26.0053 -Voto no 14503
4
Em
contrarrazões,
a
apelada
alega
as
seguintes
preliminares: que a discussão acerca da incidência ou não do imposto de renda
sobre a totalidade dos valores recebidos deve se dar nos respectivos autos da
execução e não em posterior ação; que a inicial deve conter os elementos
mínimos à compreensão e delimitação da lide, sem que tal pressuposto possa
ser contornado por menção a documentos, sobretudo se esta for absolutamente
genérica como no caso, de modo que se revela inepta a inicial; que seria
imprescindível a comprovação pelos autores de que não recuperaram perante a
União os valores reclamados, providência à míngua da qual não pode ser
proferida sentença condenatória. (fls. 209/221)
Após, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal.
Em 26/01/2015, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
parcial provimento ao recurso dos autores (fls. 228/237).

O Estado de São Paulo, então, interpôs recurso especial
(fls. 240/251), o qual foi contrarrazoado (fls. 264/275).

Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal foi o recurso especial sobrestado, com base no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls.
277/278).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034956-63.2012.8.26.0053 -Voto no 14503
5
1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30/10/2019 (fls.
281/284).

É o relatório.

Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por
Turma Julgadora desta C. Câmara comporta adequação como se verá a
seguir.

O C. Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos
Especiais Repetitivos no 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR,
pertinente ao Tema no 905.
Referido acórdão paradigma, com efeito, fixou tese no
sentido de que, nas condenações da Fazenda Pública, a Lei n.o 11.960/09
somente é aplicável aos juros de mora e não à correção monetária.
Vejamos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
[...]
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. (Recurso Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034956-63.2012.8.26.0053 -Voto no 14503
6
no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques,
j. 22/02/18)”
Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão nos
termos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), para
determinar que, no cálculo dos juros de mora, seja observada a disciplina
contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 11.960/09, tendo em vista não versar a hipótese dos autos de
condenação provinda de relação jurídico-tributária, e que a correção
monetária mantida a observância da Tabela Prática deste E. Tribunal.
Ante o exposto, é caso de readequar o acórdão
proferido, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator